Tribunal: TJPA
Processo: 0016057-63.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
__________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0016057-63.2018.8.14.0401
ORIGEM:
VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA
APELANTE:
NELSON RODRIGUES NEGRÃO
REPRESENTANTE:
FLORIANO BARBOSA JÚNIOR
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
1. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APRESENTADO PELO DEFENSOR PÚBLICO. ART. 56, X, DA LEI COMPLEMENTAR 54/2006. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO PARA CIÊNCIA. CERTIDÃO CARTORÁRIA. MANIFESTAÇÃO DO DESEJO DE NÃO RECORRER DA DECISÃO CONDENATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA RECURSAL.
APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE O ORA APELANTE MANIFESTOU O DESEJO DE NÃO RECORRER DA DECISÃO CONDENATÓRIA, CONFORME CERTIDÃO ÀS FLS. 70 DOS AUTOS, SENDO APRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, ÀS FLS. 76, VERSO, NOS TERMOS DO ART. 56, X, DA LEI COMPLEMENTAR 54/2006, TORNANDO-SE IMPERIOSA A HOMOLOGAÇÃO DO MENCIONADO PEDIDO, PELA PERDA DO INTERESSE RECURSAL, NOS TERMOS DO ART. 577, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.
HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS FINS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em homologar o presente pedido de desistência recursal.

7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada em 15/03/2021 e finalizada em 22/03/2021, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico/TJE-PA do dia 05/03/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08 de abril de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0016057-63.2018.8.14.0401
ORIGEM:
VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA
APELANTE:
NELSON RODRIGUES NEGRÃO
REPRESENTANTE:
FLORIANO BARBOSA JÚNIOR
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Nelson Rodrigues Negrão
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
(fls. 54-61), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
7 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Inconformada com o édito condenatório, a combatente defesa interpôs o presente apelo pugnando pela posterior apresentação de suas razões recursais, nos termos do artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal (fls. 67-68).

Às fls. 70 dos autos, consta certidão de intimação da sentença onde o ora apelante manifestou o desejo de não recorrer da decisão.

Às fls. 75, recebidos os autos neste gabinete, foi determinada a devida intimação da defesa para apresentação das razões recursais.

Às fls. 76, verso, considerando a informação do desinteresse do condenado em recorrer, o representante da Defensoria Pública pleiteou a desistência do recurso.

Às fls. 81, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pela homologação do mencionando pedido de desistência, considerando a inexistência de conflito de interesses.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.
VOTO

Conforme citado alhures, trata-se de pedido de desistência do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública Estadual (fls. 76, verso), em favor do nacional Nelson Rodrigues Negrão, o qual tomando ciência pessoalmente da decisão condenatória, declarou não possuir mais o interesse recursal, consoante certidão às fls. 70 dos autos. Sendo assim, torna-se imperiosa a homologação da referida desistência.

A desistência ao recurso é possibilitada à defesa, desde que regularmente manifestada. É dizer, ao patrono constituído, exige-se representação com poderes especiais para desistir, conforme artigo 38, do Código de Processo Civil c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal; ao Defensor Público, demanda-se a manifesta anuência do réu, nos termos do artigo 56, X, da Lei Complementar Estadual nº 54/2006, o qual dispõe:
Art. 56. São prerrogativas dos Defensores Públicos, entre outras:
X - deixar de patrocinar ação ou interpor recurso, quando for manifestamente incabível ou inconveniente aos interesses da parte sob seu patrocínio, comunicando o fato ao Defensor Público-Geral, com as razões da recusa;

Portanto, considerando que durante a tramitação do recurso a defesa do réu requereu a desistência da apelação penal ora em apreço, vislumbro a necessidade de homologar o pedido em análise, pois se mostra ausente uma das condições da ação, qual seja, o interesse processual, inteligência do artigo
577, parágrafo único, do Código de Processo Penal
.

Neste sentido:
APELAÇÃO PENAL.
DESISTÊNCIA RECURSAL APRESENTADA PELO DEFENSOR PÚBLICO. ART. 56, X, DA LEI COMPLEMENTAR 54/2006. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO PARA CIÊNCIA. CERTIDÃO CARTORÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DO RÉU. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA RECURSAL
. (TJ/PA - 2020.00344097-41, 211.563, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-02-03).
Grifei
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA CONTRA EX-MULHER DO RECORRENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRESENTE RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO ART. 105, CAPUT E ART. 485, INCISO VIII, DO CPC, C/C ART. 3º, DO CPPB. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Havendo pedido expresso de desistência do Recurso Penal em Sentido Estrito, há a necessidade de sua homologação em face da manifesta ausência de interesse processual, devendo o feito ser extinto sem julgamento de mérito
.
(TJ/PA - 2019.02401567-81, 205.336, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-11, Publicado em 2019-06-17).
Grifei
EMENTA: CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO PENAL. DESISTÊNCIA RECURSAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU.
Em análise dos autos, observa-se que o réu Bruno Flávio Barros Cardoso, por intermédio da advogada Verena Cardoso (OAB/PA 17.468), habilitada nos autos, consoante procuração de fl. 14, requereu a desistência do presente recurso de apelação, conforme petição protocolada sob o nº 2018.02855179-10, de 04/07/2018.
Assim, considerando que o pedido de desistência recursal é direito subjetivo do réu e, diante da inexistência de impedimento ao acolhimento do pleito, a homologação é medida que se impõe
. HOMOLOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS FINS. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA - 2018.05138793-84, 199.429, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-18, Publicado em 2018-12-19).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
homologo o pedido de desistência do presente recurso de apelação
, determinando que os autos sejam remetidos à instância ordinária, para os devidos fins.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de abril de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora